Tribunal: TRF3
Processo: 0000213-93.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSOM DI SALVO
Órgão colegiado: , ARE 869136 AgR-ED-EDv-AgR-ED-ED, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 13/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020).
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: de agravo interno interposto pela autarquia, contra decisão monocrática proferida por este

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000213-93.2019.4.03.9999
RELATOR:
Gab. 21 - DES. FED. JOHONSOM DI SALVO
APELANTE: RONALDO SPINELLI, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: ADRIANA DOS SANTOS SOUSA - SP273957-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, RONALDO SPINELLI

Advogado do(a) APELADO: ADRIANA DOS SANTOS SOUSA - SP273957-A
OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000213-93.2019.4.03.9999
RELATOR:
Gab. 21 - DES. FED. JOHONSOM DI SALVO
APELANTE: RONALDO SPINELLI, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Advogado do(a) APELANTE: ADRIANA DOS SANTOS SOUSA - SP273957-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, RONALDO SPINELLI
Advogado do(a) APELADO: ADRIANA DOS SANTOS SOUSA - SP273957-A
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O
O Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal Johonsom di Salvo,
Relator:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos tempestivamente pelo INSS, em face de acórdão proferido por esta Sexta Turma, em 2/7/2020, no julgamento de agravo interno interposto pela autarquia, contra decisão monocrática proferida por este Relator em 27/1/2020 que negou provimento às apelações do autor e da autarquia, mantendo a r. sentença que rejeitou a questão preliminar relativa à prescrição e julgou parcialmente procedente a ação para condenar o INSS ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelos índices do IPCA-E desde a data da sentença, e acrescidos de juros moratórios pelos índices da caderneta de poupança, desde a data da citação, observando-se a alteração inserida pelo artigo 5o da Lei no 11.960/09 somente em relação aos juros, nos termos do decidido pelo STF no julgamento das ADIN’s 4357 e 4425 e no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947.
Sustenta o INSS, para fins de prequestionamento, que há omissão no julgado consistente na ausência de comprovação da lesão extrapatrimonial.
As contrarrazões foram apresentadas.
É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000213-93.2019.4.03.9999
RELATOR:
Gab. 21 - DES. FED. JOHONSOM DI SALVO
APELANTE: RONALDO SPINELLI, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Advogado do(a) APELANTE: ADRIANA DOS SANTOS SOUSA - SP273957-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, RONALDO SPINELLI
Advogado do(a) APELADO: ADRIANA DOS SANTOS SOUSA - SP273957-A
OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal Johonsom di Salvo,
Relator:

O acórdão embargado tratou com clareza da matéria recursal, com fundamentação suficiente para seu deslinde, nada importando - em face do artigo 1.022 do Código de Processo Civil - que as partes discordem da motivação ou da solução dada em 2a instância.
A ementa do julgado é clara e cristalina quanto ao posicionamento adotado por esta Turma no que concerne à questão aventada no recurso:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021 DO CPC/2015. INSS. DANOS MORAIS. ARGUMENTOS QUE NÃO ABALAM A FUNDAMENTAÇÃO E A CONCLUSÃO EXARADAS NA DECISÃO VERGASTADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo INSS, nos termos do artigo 1.021 do CPC/2015, contra decisão monocrática proferida por este Relator em 27/1/2020 que negou provimento às apelações do autor e da autarquia, mantendo a r. sentença que rejeitou a questão preliminar relativa à prescrição e julgou parcialmente procedente a ação para condenar o INSS ao pagamento de danos morais.
2. A decisão impugnada foi fundamentada na jurisprudência desta Egrégia Corte, tanto em relação à configuração do dano moral, quanto ao valor fixado a título de indenização. Confira-se: TERCEIRA TURMA, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000959-68.2018.4.03.6131, Rel. Desembargador Federal CECILIA MARIA PIEDRA MARCONDES, julgado em 21/11/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 27/11/2019; QUARTA TURMA, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 2010991 - 0003644-75.2013.4.03.6110, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO SARAIVA, julgado em 13/06/2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA:17/07/2019.
3. Agravo interno improvido”.

O que o embargante pretende, na verdade, é emprestar efeito infringente ao recurso, para que seja rediscutido o mérito da questão que alega ter sido objeto de omissão, providência incompatível com a sua natureza.
Dessa forma, as razões veiculadas nos embargos de declaração, a pretexto de sanarem suposto vício no julgado, demonstram, na verdade, o mau emprego do recurso, que no ponto é de manifesta improcedência. Deveras, a pretensão de reexame do julgado em sede de embargos de declaração sem que se aponte qualquer dos defeitos do artigo 1.022, revela a impropriedade dessa via recursal (
STJ
, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1603264/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 14/06/2018).
É que
"não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado"
(
STF
, ARE 869136 AgR-ED-EDv-AgR-ED-ED, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 13/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020).
Destarte, é inviável o emprego dos aclaratórios com propósito de prequestionamento se o aresto embargado não ostenta qualquer das nódoas do artigo 1.022 do CPC/15 (STJ, EDcl no AgInt no MS 23.784/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 21/11/2018).
Pelo exposto,
nego provimento aos embargos de declaração.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC/15. IMPOSSIBILIDADE DE DESVIRTUAMENTO DOS DECLARATÓRIOS PARA OUTRAS FINALIDADES QUE NÃO A DE APERFEIÇOAMENTO DO JULGADO. RECURSO IMPROVIDO.
1. O acórdão embargado tratou com clareza da matéria recursal, com fundamentação suficiente para seu deslinde, nada importando - em face do artigo 1.022 do Código de Processo Civil - que as partes discordem da motivação ou da solução dada em 2a instância.
2. A pretensão de reexame do julgado em sede de embargos de declaração sem que se aponte qualquer dos defeitos do artigo 1.022, revela a impropriedade dessa via recursal (STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1603264/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 14/06/2018).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento aos embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.